Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-04.2018.8.11.0049
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001729-04.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0010-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), ELIANE DA ROSA ZAPPANI - CPF: 581.988.571-68 (APELADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu e Icatu Seguros S/A contra sentença que, em ação de cobrança de seguro de vida prestamista c/c indenização por danos morais, condenou as requeridas ao pagamento da indenização securitária, à liquidação da dívida contratada pelo segurado falecido e ao pagamento de danos morais à beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se a cooperativa estipulante do seguro possui legitimidade passiva para responder à ação; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente é válida; (iii) determinar se a indenização securitária deve ser limitada ao saldo devedor do contrato segurado; (iv) definir se a cooperativa estipulante do seguro possui responsabilidade solidária pela indenização securitária (v) analisar se a condenação por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cooperativa estipulante do contrato de seguro possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois participa ativamente da celebração do contrato e induz o consumidor a crer que é responsável pela cobertura, aplicando-se a teoria da aparência.

4. A cooperativa estipulante do seguro responde solidariamente com a seguradora pelo pagamento da indenização securitária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois ambas atuam de forma conjunta na oferta e execução do contrato de seguro prestamista.

5. A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita, pois a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, sendo inaplicável a cláusula de exclusão da indenização conforme a Súmula no 609 do STJ.

6. A indenização securitária deve ser limitada ao saldo devedor do contrato segurado, pois o seguro prestamista tem como finalidade exclusiva a quitação da dívida, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente aos herdeiros.

7. O mero inadimplemento contratual da seguradora não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de sofrimento psicológico significativo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cooperativa estipulante do seguro possui legitimidade passiva para responder à ação, pois participa ativamente da relação contratual, aplicando-se a teoria da aparência.

2. A cooperativa estipulante do seguro responde solidariamente com a seguradora pelo pagamento da indenização securitária, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

4. No seguro prestamista, a indenização securitária deve ser limitada ao saldo devedor do contrato, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente aos herdeiros.

5. O mero inadimplemento contratual da seguradora não configura, por si só, dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
e
ICATU SEGUROS S/A
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro de Vida Prestamista c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
ELIANE DA ROSA ZAPPANI,
que tramita perante a 2a Vara Cível de Vila Rica - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

152592503 - Pág. 45), posteriormente aperfeiçoada em sede de embargos de declaração (ID. 152592503 - Pág. 58)

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar
:

a) A requerida Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu e Icatu Seguros S/A ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 127.355,85 (cento e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) devidos à requerente Eliane Da Rosa Zappani, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, com incidência de juros de mora desde a data da citação das requeridas.

b) As requeridas Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu e Icatu Seguros S/A a declararem liquidada a dívida da Cédula de Crédito Rural Hipotecária no B50820618-7 pelo saldo estipulado no seguro.

c) As requeridas Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu e Icatu Seguros S/A ao pagamento de indenização por danos morais à requerente Eliane Da Rosa Zappani, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a incidência de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Com fundamento no artigo 85, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A parte apelante COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em suas razões
(ID.

152592503 - Pág. 72) alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como estipulante do contrato de seguro, e não como seguradora. Sustenta que inaplicável a teoria da aparência.

Afirma que não houve qualquer ato ilícito ou má-fé de sua parte que pudesse justificar a condenação por danos morais. Aponta que a simples negativa de pagamento de indenização securitária não caracteriza dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que a parte autora não comprovou ter sofrido qualquer abalo moral. Em caráter subsidiário, requer a minoração do valor fixado.

A parte apelante ICATU SEGUROS S/A em suas razões
(ID.

152592503 - Pág. 88) alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferida a expedição de ofícios aos hospitais onde o segurado realizou tratamento, bem como a realização de perícia indireta para verificar a preexistência das doenças. Argumenta que tais provas eram imprescindíveis para uma decisão justa.

No mérito, a recorrente afirma que o segurado agiu de má-fé ao omitir, no momento da contratação do seguro, informações sobre sua condição de saúde. Aponta que a certidão de óbito confirma que o falecimento decorreu de melanoma metastático, cujo diagnóstico ocorreu antes da contratação do seguro. Sustenta que a omissão da doença preexistente implica a perda do direito à cobertura securitária, conforme o artigo 766 do Código Civil.

Reitera ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da negativa legítima. Subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado.

Defende que a cobertura deve ser limitada à quitação do saldo devedor da dívida contraída pelo de cujus, e não pode ser superior ao valor inicial do compromisso, não havendo de se falar em saldo residual, uma vez o capital segurado acompanha o valor do saldo devedor da operação financeira.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 246044650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de cobrança de seguro de vida prestamista cumulada com indenização por danos morais, proposta por Eliane Da Rosa Zappani em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu e Icatu Seguros S/A, visando ao pagamento da indenização securitária referente ao contrato de seguro prestamista firmado por seu falecido esposo, bem como à condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

Narrou a parte autora que seu marido, Ineri Zappani, celebrou, em 15 de outubro de 2015, uma Cédula de Crédito Rural Hipotecária junto à Cooperativa de Crédito Sicredi Araxingu, ocasião em que aderiu a um seguro prestamista contratado com a Icatu Seguros S/A, destinado a garantir o saldo devedor do financiamento em caso de falecimento. Relata que o segurado veio a óbito em 28 de julho de 2017 e que, ao comunicar o sinistro às requeridas, teve o pedido de indenização negado sob a alegação de doença preexistente.

O magistrado de 1o grau reconheceu o direito ao pagamento da indenização securitária e de cunho moral.

Irresignadas, a partes rés interpuseram Recursos de Apelação fundamentando suas teses nas seguintes asserções:

Ilegitimidade Passiva e Inaplicabilidade da Teoria da Aparência – O Sicredi atua apenas como estipulante do seguro, não sendo responsável pelo pagamento da indenização securitária.

Cerceamento de defesa – Houve negativa indevida de produção de provas essenciais, violando os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Má-fé do segurado – O segurado omitiu doença grave preexistente ao contratar o seguro, violando o dever de boa-fé e invalidando a cobertura securitária.

A indenização securitária deve ser paga para a quitação do saldo devedor da operação contratada.

Inexistência de Dano Moral – A simples negativa de indenização securitária não caracteriza dano moral, pois não houve conduta ilícita ou abusiva por parte do Sicredi.

A tese de ilegitimidade passiva
“ad causam” arguida pelo SICREDI não merece prosperar.

O argumento da instituição bancária de que atua apenas como estipulante do contrato de seguro não a exime da responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária, especialmente quando os negócios jurídicos firmados detêm a sua participação direta.

A jurisprudência deste tribunal entende de igual forma:

“RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (BB FCO RURAL – DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURO DE VIDA – BB SEGURO OURO VIDA – PRODUTOR RURAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL S/A – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 422, 765 e 766, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC)– DISCUSSÃO ACERCA DE DANO MORAL – FALTA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa.
Não merece lograr êxito a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” da instituição bancária, quando os negócios jurídicos firmados detêm a participação do Banco/Requerido/Apelante, o que indica a responsabilidade solidária, eis que a celebração dos contratos (tanto de financiamento quanto de seguro) foram firmados dentro da agência bancária
. “(...) Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86 .2012.8.11.0041, Relator.: Dr . MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)” Apesar do contrato ter força de lei, tem-se que se a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não se fizerem justa, pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver, sobretudo após o advento do CDC, que pode mitigar o que foi contratado (pacta sunt servanda). Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais. Não há falar em falha de distribuição do ônus de sucumbência quando se observa os limites legais do artigo 85, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000275-57 .2021.8.11.0019, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023) (g.n).

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa
, entendo que não se configura, uma vez que, diante do conjunto probatório constante dos autos, a produção de prova pericial revela-se desnecessária.

Isso porque a controvérsia acerca da existência ou não de má-fé por parte do apelado ao contratar o seguro objeto da ação, assim como a respeito dos termos do contrato firmado entre as partes litigantes, mostra-se evidente, incontroversa e indiscutível.

A jurisprudência deste tribunal trilha no mesmo caminho:

“RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (BB FCO RURAL – DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURO DE VIDA – BB SEGURO OURO VIDA – PRODUTOR RURAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL S/A – REJEITADA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE
– APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 422, 765 e 766, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC)– DISCUSSÃO ACERCA DE DANO MORAL – FALTA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa. Não merece lograr êxito a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” da instituição bancária, quando os negócios jurídicos firmados detêm a participação do Banco/Requerido/Apelante, o que indica a responsabilidade solidária, eis que a celebração dos contratos (tanto de financiamento quanto de seguro) foram firmados dentro da agência bancária. “(...) Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86 .2012.8.11.0041, Relator.: Dr . MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)” Apesar do contrato ter força de lei, tem-se que se a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não se fizerem justa, pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver, sobretudo após o advento do CDC, que pode mitigar o que foi contratado (pacta sunt servanda). Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais. Não há falar em falha de distribuição do ônus de sucumbência quando se observa os limites legais do artigo 85, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000275-57 .2021.8.11.0019, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023) (g.n).

Diante disso, a produção da prova pericial requerida é desnecessária.

Rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito
, verifico que o presente recurso trata de matéria inerente ao direito securitário. O seguro é um contrato pelo qual uma seguradora, mediante o pagamento de um prêmio pelo segurado, assume a obrigação de indenizá-lo ou compensá-lo financeiramente caso ocorra um evento previamente definido, chamado de sinistro, que resulte em prejuízo ou dano.

Esse contrato é regido por princípios como boa-fé e mutualismo, sendo formalizado por meio da apólice, que estabelece as condições, coberturas, exclusões e limites de indenização. O objetivo do seguro é proteger o segurado contra riscos específicos, transferindo o impacto financeiro desses eventos para a seguradora.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro (morte); porém, não houve o pagamento da indenização, imputando a ocorrência de descumprimento contratual.

Anoto que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Sustentam as recorrentes a inexistência de solidariedade e inaplicabilidade da teoria da aparência entre as empresas requeridas
.

No entanto, após análise detida dos autos, verifica-se que, conforme se depreende da apólice juntada aos autos (ID. 152597895 - Pág. 69), ambas as demandadas figuram como estipulantes do seguro de vida contratado, sendo, portanto, plenamente legítimas para compor o polo passivo da demanda.

No presente caso, aplica-se a teoria da aparência, amplamente reconhecida no âmbito das relações de consumo. Tal teoria fundamenta-se na confiança legítima do consumidor naquilo que lhe é apresentado pelas empresas fornecedoras de produtos e serviços.

Ao oferecer o seguro em seu estabelecimento, receber o prêmio e expedir a apólice, as requeridas criaram no segurado a legítima expectativa de que seriam responsáveis pelo pagamento do capital segurado.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor é expresso ao estabelecer a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou serviço no mercado de consumo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - SEGURO DE VIDA -ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTAMENTO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. I - Evidenciado o enfrentamento do que foi decidido em sentença, resta afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. II- E parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado.
III - Pela aplicação da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
IV - Incumbe à seguradora exigir do segurado, além da declaração de saúde, que se submeta, também, a exame médico, não podendo, depois da ocorrência do sinistro, suscitar a existência de doença preexistente. V -A seguradora que aceita a contratação do seguro e recebe o prêmio, assumindo riscos futuros, não pode sustentar a ocorrência de doença preexistente não informada. VI - Devida a compensação por danos morais ante a situação de aflição psicológica e de angústia da parte que já se encontra com condição de abalo emocional. (TJMG - Apelação Cível no 1.0000.21.146878-0/001, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 15.12.2021). (g.n).

Portanto, é cediça a responsabilidade solidária entre os fornecedores participantes da cadeia de consumo, uma vez que todos atuaram de forma ativa para a celebração da apólice do seguro de vida.

A apelante tenta se esquivar do pagamento do seguro contratado, alegando que o segurado possuía doença pré-existente não informada no momento da contratação, inviabilizando o pagamento por quebra de boa-fé contratual.

Defende a seguradora a aplicação das cláusulas que preveem a perda de indenização em caso de declarações inexatas ou omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta do seguro ou no valor do prêmio do seguro.

As referidas cláusulas são abusivas e devem ser desconsideradas, pois, inegavelmente são abusivas.

O Código de Defesa do Consumidor preleciona em seu artigo 47 que: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” e isso deve ser feito neste caso, interpretando de forma ampliada a cobertura do seguro ofertado e contratado.

O Código de Defesa do Consumidor também assenta que:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;”

Nesse sentido, destaca-se a Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

Aliás, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

Nesse sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. (...). 6.
No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.
(...) (REsp 1665701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017) (g.n).

O seguro não exigiu, previamente, antes da formalização do acordo, qualquer realização de exames, fornecimento de documentos, ou perícia, discricionariedade que possuía, e, principalmente, não se negou a contratar com o segurado e receber o pagamento do prêmio.

O prêmio é o valor que o segurado paga à seguradora para ter direito à cobertura do seguro contratado. O valor do prêmio é definido no momento da contratação e normalmente é proporcional ao risco coberto e às características do segurado, ou seja, a seguradora não se negou a receber o valor em decorrência de doença, motivo pelo qual não pode se negar a pagar pela mesma razão.

Diante ausência de exigência de qualquer documentação médica do segurado, a seguradora assumiu o risco em contratar sem acautelar-se acerca do estado de saúde do contratante.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que não pode a seguradora se recusar ao pagamento da indenização decorrente de seguro de vida com base na alegação de doença preexistente, se não exigiu da segurada a realização de exames médicos prévios.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1149926/MG , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

Este sodalício já decidiu de igual maneira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADA AMPARADA PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil. 2 -
No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla
. 3 – (...)” (TJ-MT - AC: 10279863920198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

No que se refere à tese recursal de limitação do pagamento indenizatório ao capital segurado
, assiste razão à apelante.

Conforme preleciona a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele em que o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor da operação realizada com o segurado, mediante o recebimento da indenização securitária em caso de falecimento do contratante.

Assim, uma vez configurada a hipótese de pagamento da indenização, a seguradora deve repassá-la ao estipulante para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual.

Dessa forma:

“No que se refere à limitação do pagamento indenizatório ao capital segurado, tenho que assiste razão a Seguradora/apelante, pois, conforme ensina a jurisprudência do eg. STJ, “o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante”, e uma vez incorrida à hipótese para pagamento da indenização securitária, “a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp: 1807026/PR – Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJe 05/09/2019).

Derradeiramente, entendo que o dano moral deve ser afastado.

Embora seja evidente que aborrecimento causado a apelante, em razão do descumprimento contratual praticado pela seguradora, que indevidamente recusou o pagamento do seguro de vida do qual é beneficiária, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização,
motivo pelo qual a r. sentença merece reforma neste particular.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Este sodalício corrobora:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011946-16.2018.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023) (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
para extirpar a condenação em danos morais e determinar que a indenização securitária se limite ao saldo devedor do contrato segurado.

Diante do provimento parcial dos recursos, que afastou a condenação por danos morais e limitou a indenização securitária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser readequados, fixando-se em 10% sobre o valor da condenação, sendo 60% a cargo da demandante e 40% a cargo das demandadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025